Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0718664-96.2019.8.07.0003 APELANTE: CRISTIANO ARAUJO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Não há previsão, no ordenamento jurídico, de intimação pessoal do acórdão, mas tão somente da sentença condenatória de primeira instância. INDEFIRO o pedido formulado. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator